Tribunal: TJBA
Processo: 0318729-66.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0318729-66.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMILTON DE AMORIM SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO SOBRE FUNDAMENTO ESTRANHO À LIDE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por escrivão da polícia civil do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças de auxílio-transporte, no período de novembro de 2009 a janeiro de 2011. A sentença de primeiro grau afastou a pretensão sob o argumento de ausência de regulamentação do benefício aos policiais militares, desconsiderando que o autor é servidor civil e não integrante da polícia militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita ao decidir com base em fundamentos alheios à causa de pedir, notadamente ao aplicar regime jurídico diverso do aplicável ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador deve ater-se aos limites objetivos da demanda, decidindo com base nos fatos e fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial. 4. A sentença incorre em nulidade quando versa sobre matéria estranha à lide, aplicando equivocadamente legislação própria dos policiais militares a servidor civil (escrivão da polícia civil), configurando julgamento extra petita. 5. A decisão impugnada viola os artigos 141 e 492 do CPC e o artigo 93, IX, da CF/1988, por desconsiderar o objeto da lide e carecer de fundamentação adequada e pertinente. 6. A nulidade da sentença impede a aplicação do artigo 1.013, § 3º, II, do CPC, não se podendo apreciar originariamente questões não enfrentadas pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 7. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0318729-66.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante AMILTON DE AMORIM SANTOS e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)